Tribunal: TJDFT
Processo: 0703932-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. BURACO NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito quanto à ré Novacap, diante de sua ilegitimidade ad causam, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o DER/DF e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a pagar ao autor a quantia de R$ 472,00 (quatrocentos e setenta e dois reais). Em suas razões recursais, sustentam que a responsabilidade do Estado, em casos de omissão, é subjetiva, ou seja, depende de comprovação de culpa na falha do serviço prestado e de nexo de causalidade entre a deficiência e o dano. Alega que não há, nos autos, comprovação de inexistência de sinalização do buraco e que mesmo comprovada a ausência de sinalização, isto não era suficiente a impedir o acidente. Afirma também o não cabimento de imputação de dever genérico de cuidado ao Estado. Por fim, sustenta indevida a condenação da ré ao custeio de balanceamento e alinhamento do automóvel do autor, em virtude de inexistir comprovação de que o acidente tenha exigido tal reparo, bem como a não demonstração de três orçamentos e contratação do mais barato.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 58404792) e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 58404795).
3. Conforme disciplina a Teoria da Falta do Serviço, adotada nos casos de responsabilidade civil do Estado por omissão, a Administração Pública deve ser responsabilizada quando deixa de executar ou executa mal o serviço público, o que se verifica no presente caso, em que a omissão na manutenção da via ocasionou prejuízo ao recorrido.
4. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na culpa anônima. "Nesse caso, para fins de responsabilização do ente público, não se precisa comprovar a culpa do agente, bastando a comprovação da má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano". (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador: JusPodivm. 3. ed. 2016, p. 331). Desse modo, são pressupostos para a responsabilidade civil por omissão do Estado: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo de causalidade. (Acórdão 1768100, 0763617042022.070016, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023)
5. No caso, restou demonstrado o dano causado ao veículo da parte autora em virtude da omissão do Estado, configurada na existência de buraco na via asfáltica por ausência de regular manutenção. Os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar a omissão estatal com a conservação da via (ID 58403999) e os danos causados ao recorrido (ID 58403999), o que torna necessária a reparação dos prejuízos materiais com o conserto do veículo no total de R$ R$472,00 (quatrocentos e setenta e dois reais), conforme as despesas comprovadas documentalmente (ID 58403997 e 58403998).
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Isento de Custas. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.